Tribunal: TJES
Processo: 5002589-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO - R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O DL 911/69, especificamente no art. 3º, §§ 1º e 2º, dispõe que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, devendo ser observado o mesmo lapso para a quitação integral da dívida.

2 - Não há necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para pagamento, com a posterior consolidação da propriedade, sob pena de causar inúmeros prejuízos à instituição financeira.

3 – Transcorrido o prazo de cinco dias da execução da medida sem a quitação da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, não podendo ser imposta qualquer restrição ao seu direito de propriedade.

4 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002589-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: RAFAEL DOS SANTOS BAZILIO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO - R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O DL 911/69, especificamente no art. 3º, §§ 1º e 2º, dispõe que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, devendo ser observado o mesmo lapso para a quitação integral da dívida.

2 - Não há necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para pagamento, com a posterior consolidação da propriedade, sob pena de causar inúmeros prejuízos à instituição financeira.

3 – Transcorrido o prazo de cinco dias da execução da medida sem a quitação da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, não podendo ser imposta qualquer restrição ao seu direito de propriedade.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002589
-
75
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO J. SAFRA S.A.

AGRAVADO
:
RAFAEL DOS SANTOS BAZILIO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
RAFAEL DOS SANTOS BAZILIO
, que deferiu o pedido liminar, bem como determinou a citação do requerido para pagar a integralidade da dívida.

Em suas razões id. 4525689 sustenta o agravante, em síntese, que a decisão vai de encontro ao DL 911/1969, devendo a consolidação da propriedade ocorrer após a execução da medida.

Sustenta que o prazo para a quitação integral da dívida decorre da lei, sendo despicienda a citação do devedor.

E mais: transcorrido o prazo após o cumprimento da medida liminar ocorre a consolidação da propriedade, podendo o credor, inclusive, retirá-lo da Comarca sem autorização judicial, sob pena de causar-lhe inúmeros prejuízos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

Discute-se no presente agravo de instrumento o termo inicial para o pagamento da integralidade da dívida nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69.

Sem maiores delongas, entendo assistir razão ao agravante, vez que a citada legislação prescreve, especificamente no art. 3º, §§ 1º e 2º, que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias
após a execução da liminar,

devendo ser observado o mesmo lapso temporal para a quitação integral da dívida.

Ao analisar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 722), o

Superior Tribunal de Justiça ratificou que “n
os contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
,
pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”.

Portanto, não há necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para pagamento, com a posterior consolidação da propriedade, sob pena de causar inúmeros prejuízos à instituição financeira.

É o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI N. 911/69. TERMO INICIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PRESCINDIBILIDADE DE SE AGUARDAR A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei n. 911/69 a propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário serão consolidadas cinco dias após executada a liminar, como estabelece o § 1º do art. 3º, com redação dada pela Lei n. 10.931/2004.

2. O Tema Repetitivo 722 do STJ preceitua que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.

3. Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem.

4. Recurso conhecido e provido.(TJES. Agravo de Instrumento nº 5003682-73.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro. Data do julgamento 14/07/2023).

Por fim, transcorrido o prazo de cinco dias da execução da medida sem a quitação da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, não podendo ser imposta qualquer restrição ao seu direito de propriedade.

Firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o prazo para pagamento integral da dívida tenha início com a efetivação da medida liminar, consolidando-se a propriedade e posse plena após o transcurso do prazo sem o seu adimplemento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

V O T O – V I S T A

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro que se trata de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
Rafael
dos
Santos Bazilio
, deferiu o pedido liminar.

Na sessão inaugural, o eminente Relator, Des. Fábio Brasil Nery manifestou-se por conhecer o recurso para dar-lhe provimento, reconhecendo que não há necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para pagamento, com a posterior consolidação da propriedade, sob pena de causar inúmeros prejuízos à instituição financeira, na forma do DL 911/69.

O entendimento foi acompanhado pelo e. Des Telemaco Antunes de Abreu Filho.

Não obstante, pedi vista para melhor averiguar os autos e proferir voto de divergência.

Pretende o banco recorrente que seja reconhecida a consolidação da posse em seu favor após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, independente da citação do réu. Afirmou em suas razões recursais que o juízo de primeira instância, na decisão recorrida, condicionou a purga da mora à citação, violando assim a legislação pátria de regência, e transcreveu
parte
da decisão.

Todavia, em que pesem os entendimentos pretéritos, não há na decisão vergastada nenhum comando condicionando a purgação da dívida à citação do devedor, tampouco exigindo que a consolidação da posse somente ocorra após a citação do réu.

Vejamos a decisão atacada, ipsis litteris (id origem 18935105), notadamente, nas advertências do juízo a quo, verbis:

“Considerando os argumentos expendidos pelo(s) requerente(s) e o conteúdo dos documentos atrelados à petição inicial, entendo presentes os pressupostos legais contidos no Decreto-Lei 911/69 e
DEFIRO
a medida liminar de
BUSCA E APREENSÃO
do veículo abaixo descrito.

CUMPRA-SE ESTA DECISÃO SERVINDO DE MANDADO,
via de consequência, determino a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo a quem couber por distribuição, o cumprimento das seguintes diligências, na forma e prazo legais:

a) BUSCA E APREENSÃO
do bem abaixo descrito, indicado na petição inicial, que se encontra em poder do REQUERIDO ou de TERCEIRO;

b) ENTREGA
do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei;

c)
Efetivada a medida liminar
, CITE
o requerido para
:

Pagar a integralidade da dívida
(prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial;

d)
Ficam autorizadas diligências consoante o art. 212, §§, 1º e 2º do NCPC, cumprindo-se com prudência e moderação, na forma do artigo 536 e § 2º do NCPC, desde que justificada a medida.

(...)

ADVERTÊNCIAS
:

a)
PRAZO
:
o prazo para pagamento da dívida é de
05 (cinco) dias úteis,
contados da efetivação da medida
, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus;

O prazo para contestar a presente ação é de
15 (quinze) dias úteis
, contados da data da juntada deste aos autos (Art. 3º e § 1º, 2º, 3º e 4º do Dec. Lei 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004)
.

b) REVELIA:
não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos alegados na inicial;

c)
O encaminhamento do DECISÃO/MANDADO ao oficial de justiça depende do depósito prévio das despesas de transporte/condução, nos termos do art. 7º da Resolução Nº 074/2013." Grifei e grifado.

Observem, portanto, que o magistrado de piso ordenou que a citação do devedor somente ocorra APÓS A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR, e mais, que o prazo para pagamento da dívida seja contado “DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA”, e não da citação, inexistindo qualquer irregularidade ou ilegalidade, consoante a redação do art. 3º, e seus parágrafos, do DL 911/69, in verbis:

Art 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º
No prazo do § 1
º
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§ 3
º
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

De fato, inexiste necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do PRAZO para purgação da mora, já que a regra normativa sedimentada pela jurisprudência pacífica da Corte de Cidadania orientam no sentido de que o prazo para purgação da mora pelo devedor seja contado da execução da liminar. Todavia, a determinação do julgador de primeira instância na decisão agravada não destoou de tal orientação, muito pelo contrário.

Na hipótese e seguindo a ordem judicial atacada, a ordem liminar de busca e apreensão, ao ser executada – com localização e apreensão do veículo-, já deflagrará a contagem do prazo para purgação da mora do devedor
AUTOMATICAMENTE
. Ultrapassados os cinco dias assinalados, a posse estará consolidada em favor do banco agravante.

A citação tem o condão de informar o devedor da existência da ação judicial, e como registrado também na decisão vergastada, o devedor terá o prazo de 15 dias úteis da juntada do mandado cumprido aos autos para apresentar sua defesa/contestação.

A bem da verdade, nesse panorama traçado, o agravante carece de interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, de se insurgir contra a decisão alvejada, afinal, o pronunciamento judicial não acarreta o prejuízo aventado.

Pelo exposto, rogando vênias aos meus antecessores,
inauguro divergência
para não conhecer o recurso.

É como voto.